Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042735-93.2011.8.07.0001 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDOS: ALDENORA MARIA LIRA RIBEIRO NUNES, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, MAILINE ALVARENGA, GLAUCIA CRISTINA DA SILVA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, IRIS PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. USO DA PALAVRA POR ADVOGADO EM JULGAMENTO ELETRÔNICO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.005 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe Agravo Interno contra decisão proferida pelo Relator, observando-se às regras do CPC e o Regimento Interno do TJDFT. 2. Não cabe sustentação oral em Embargos de Declaração, a teor do artigo 937 do CPC e do artigo 110 do Regimento Interno deste e. Tribunal. 3. Pedido para sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC, e demais hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal, deverá ser dirigido ao presidente da turma, no prazo previsto na Portaria GPR n.o 1.029/2018, artigo 4o, IV e V, § 2o, a fim de permitir a formação de pauta e demais tramites processuais necessários para o julgamento do colegiado. 4. Em julgamento eletrônico, regulado no artigo 122 do Regimento Interno deste Tribunal, não há possibilidade de manifestação oral dos advogados quando do julgamento, o que não impede aos advogados se dirigir aos desembargadores pessoalmente ou por memoriais, previamente. 5. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, alegando cerceamento de defesa como advogado em causa própria, pois requereu a inscrição em sessão de julgamento por videoconferência, para se manifestar no julgamento dos embargos de declaração, o que lhe foi negado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. II – Cumpre aduzir, inicialmente, que o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil (ID 25047703-Pág. 10), a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir os recursos em exame. Ainda que ser pudesse ultrapassar tais óbices, não colheriam melhor sorte os recursos, ainda que sejam tempestivos, regulares os preparos, as partes legítimas e presente o interesse em recorrer. O recurso especial não poderia prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deveria ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, pois a turma julgadora decidiu a questão em observância ao disposto no artigo 122 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Tampouco mereceria trânsito o recuso extraordinário, embora o recorrente tenha de desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003